Tribunal: TJPA
Processo: 0802713-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802713-16.2021.8.14.0000
PACIENTE: JEFFERSON WELLINGTON SEABRA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802713-16.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DIEGO DA SILVA FIORESE.

PACIENTE: JEFFERSON WELLINGTON SEABRA ANDRADE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II DO CPB.
DECISÃO SUPERVENIENTE DO
JUÍZO
A QUO
REVOGANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

Tendo sido revogada a prisão preventiva do paciente, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em julgar prejudicada a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 22 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JEFFERSON WELLINGTON SEABRA ANDRADE, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, Inciso II do CPB, preso em flagrante delito no dia 13/12/2020, com sua prisão sendo convertida em preventiva no dia seguinte, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

O impetrante aduz que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou e na que manteve a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) possuidor de qualidade pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4872558 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 13/12/2020, o coacto foi preso em flagrante delito, acusado, horas antes, por 03 (três) vítimas (Jade Layla de Jesus Silva, Reinaldo Gonçalves Dias e Lais Vitória de Jesus Figueredo), como responsável pelo roubo de 03 (três) aparelhos celulares que portavam. Após reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, os policiais militares saíram em diligências pela cidade e encontraram o paciente em uma moto e vestindo trajes com características muito similares às que vítimas haviam registrado em delegacia.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
writ
encontra-se esvaziado, visto que, no dia 07/04/2021, foi revogada a prisão preventiva do paciente, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]Os autos vieram conclusos em decorrência do ofício requisitando informações em sede de Habeas Corpus manejado pela defesa. Analisando detidamente os autos, em que pese o denunciado estar respondendo por suposto crime de roubo qualificado – com violência contra pessoa – nestes autos, bem como por suposto crime de roubo qualificado nos autos 0001654-77.2020.8.14.0059, constata-se que o mesmo se encontra preso desde 13 de dezembro de 2020, totalizando quase 04 (quatro) meses de prisão preventiva. Ademais, o presente feito está com audiência de instrução e julgamento em decorrência do agravamento da pandemia do COVID19, fato este que não deve ser suportado pela defesa. Portanto, hei por bem converter a prisão preventiva do denunciado devendo o mesmo observar as seguintes medidas cautelares: 1) Não se ausentar da Comarca de Soure por período superior a 10 (dez) dias sem autorização judicial; 2) Não cometer crimes; 3) Recolher-se a sua residência entre as 18:00 horas das sextas feiras e 08:00 horas das segundas feiras subsequentes; 4) Assinar, mensalmente, o livro de frequência deste Juízo; 5) Comparecer a todos os atos processuais a que for intimado; 6) Manter endereço atualizado. A inobservância de qualquer das medidas cautelares será motivo suficiente para a decretação de prisão preventiva. Expeça-se o competente Alvará de Soltura no BNMP, acostando-se cópia no PJe, e remetendo à SEAP, devendo o denunciado ser colocado imediatamente em liberdade salvo se preso por outro motivo.[...]

Ante o exposto, voto pela prejudicialidade do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 22 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/04/2021